Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DÚVIDA SOBRE DOLO. RESISTÊNCIA PASSIVA. DELITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações pelos crimes de resistência e lesão corporal agravada, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.
2. A denúncia atribuiu ao réu a prática de agressões físicas contra dois policiais civis no momento do cumprimento de mandado de prisão, alegando que se opôs à execução do ato legal mediante violência e causou-lhes lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência ativa com dolo específico do apelado de impedir a execução do ato legal e (ii) estabelecer se as lesões corporais sofridas pelos policiais decorreram de conduta dolosa e voluntária do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial demonstrou lesões leves nos policiais, compatíveis com a descrição do embate físico e da queda durante o procedimento de imobilização, sem estabelecer nexo direto e intencional com conduta agressiva do réu.
5. A resistência passiva, caracterizada por atitudes como se debater ou tentar se desvencilhar durante a contenção, não configura o tipo penal do art. 329, do Código Penal.
6. Em relação à lesão corporal, não se demonstrou que as escoriações e o ferimento relatado decorreram de ato doloso do réu, mas sim da dinâmica física do cumprimento do mandado.
7. Não sendo possível estabelecer, com segurança, que o apelado tenha agido com dolo específico de se opor ao ato legal mediante violência, ou de causar intencionalmente lesões corporais nos agentes públicos, mantém-se o juízo absolutório, com base no princípio in dubio pro reo e na insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A resistência passiva não configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal. 2. A condenação por lesão corporal exige demonstração inequívoca de dolo e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, incs. III e VII; CP, arts. 329, caput e § 2o; 129, § 12.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal no 0701739-39.2021.8.07.0008.